Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715614-32.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA DOS ANJOS GONCALVES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PAULA DOS ANJOS GONCALVES DA SILVA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ao INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES e ao DISTRITO FEDERAL. A Impetrante sustenta (i) que participou do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas (COD 101 – Vigilância Sanitária), concorrendo a uma das vagas reservadas a pessoas negras e pardas - PNP; (ii) que os candidatos aprovados na ampla concorrência foram incluídos na convocação destinada às pessoas pardas e negras, prejudicando a classificação destes e ocasionando convocação menor para o processo de heteroidentificação, ou seja, menos de 20% (vinte por cento) das vagas reservadas pelo edital e pela Lei 12.990/2014; e (iii) que tem direito líquido e certo de ser incluída na convocação para avaliação de heteroidentificação por se encontrar dentro do percentual legal de 20% do total de vagas que com exclusividade devem ser computados para o preenchimento das vagas. Requer “seja concedida a segurança para preservação do direito líquido e certo a que, estando o candidato dentro dos 20% das vagas destinadas ao preenchimento das vagas para o cargo 101 a pessoas Negras e Padas (PNP), seja determinando ao Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES o estrito cumprimento das regras contidas nos itens 8.13 e 8.15 do Edital e suas Retificações em relação ao impetrante, ainda que para tanto seja necessário publicar posteriormente o chamamento para a Correção da Prova Discursiva e da avaliação de Heteroidentificação da Carreira Pública de Auditor de Atividades Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF – 101 – conforme Lei e Edital que regulam o certame.” Custas recolhidas (IDs 46095091 e 46095093). A Impetrante não requereu a concessão de medida liminar. O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES prestou informações às fls. 1/15 ID 46689626. O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito como litisconsorte passivo e pugnou pela denegação da segurança (fls. 1/4 ID 46766910). O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal apresentou informações às fls. 1/12 ID 46809396. A Impetrante formulou pedido de liminar às fls. 1/6 ID 47174844, mas o pronunciamento judicial de fl. 1 ID 47201716 concluiu pela ausência de risco iminente de perecimento do direito. O Ministério Público se manifestou no sentido de que “a impetrante não juntou aos autos documentos indispensáveis para o deslinde da questão” e pugnou por sua intimação para juntá-los, com posterior renovação das informações pelas autoridades coatoras e nova vista dos autos para parecer final (fls. 1/2 ID 47327624). É o relatório. Decido. No mandado de segurança o direito líquido e certo traduz ao mesmo tempo condição da ação e parâmetro para a resolução do mérito da impetração. Não há direito líquido e certo, na perspectiva processual, quando o juiz, à luz das provas que instruem a petição inicial, conclui pela falta de embasamento persuasivo suficiente à demonstração documental do direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo fica confinado aos pressupostos processuais da ação especial e sua ausência conduz à extinção do feito sem resolução do mérito na forma do artigo 10 da Lei 12.026/2009. De outro lado, não há direito líquido e certo, sob a perspectiva substancial, quando o juiz, conquanto tenha recebido a petição inicial por vislumbrar a sua coesão probatória, depois de processada a demanda mandamental chega à conclusão de que o impetrante não possui o direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo representará questão de mérito e balizará a resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A respeito dessa dupla face do direito líquido e certo, decidiu este Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEGALIDADE NA SANÇAO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano e que é "certo" em sua amplitude e "incontestável" em seu mérito. A um só tempo ele tem natureza jurídica de pressuposto constitucional específico de admissibilidade do mandado de segurança, requisito de ordem processual, e de mérito da ação, requisito de ordem material. 2. Da síntese fática e documentos acostados na inicial, bem como da natureza do mandado de segurança, que não permite dilação probatória para perquirir sobre a justiça da sanção aplicada (desde que fixada dentro dos parâmetros legais, como no caso), porquanto o impetrante não juntou prova hábil a elidir a presunção de veracidade dos atos administrativos. 3. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. Ausente a prova pré-constituída, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. (APC 20070110425039, 1a T., rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/05/2012)” A demonstração, de plano, do direito líquido e certo que fundamenta a impetração, mediante prova pré-constituída, representa então pressuposto de admissibilidade da petição inicial. Na precisa abordagem de Vidal Serrano Nunes Júnior e Marcelo Sciorilli: “Do ponto de vista processual, o direito líquido e certo se afigura como condição da ação especialmente erigida para a impetração do mandamus. Para que o mandado de segurança se revele, no caso concreto, como via processual adequada à tutela reclamada (o que diz respeito, portanto, ao interesse de agir), a presença do direito líquido e certo há de ser revelada de plano, já com a impetração. Tratando-se de condição da ação, a ausência de direito líquido e certo, por falta de prova pré-constituída dos fatos afirmados, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, inciso VI). Reserva-se ao impetrante, todavia, a possibilidade de tutela de seu direito por outras vias processuais, que não o mandado de segurança, como expressamente admite o art. 19 da Lei no 12.016/09 (STF, Súmula no 304). Grifo nosso. (Mandado de Segurança, 2a ed., Verbatim, p. 16/17)” Significa dizer que, sob a lente do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou ao direito líquido e certo alegado faltar indumentária probatória apta a expungir qualquer dúvida quanto aos seus contornos fáticos. A propósito, assinala Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial e sua base instrutória não descortinam a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração de mandado de segurança. A alegação de que candidatos aprovados na ampla concorrência teriam sido incluídos na convocação destinada às pessoas pardas e negras, em afronta à reserva de 20% das vagas prevista na Lei 12.990/2014 e no próprio edital, não encontra apoio na prova documental que instrui a petição inicial, lapso instrutório em função do qual não é possível identificar ação ou omissão ilegal ou abusiva apta a justificar a impetração, presente o disposto no artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O ato que se sujeita à correção na via mandamental é aquele que manifesta ofensa a direito líquido e certo, sendo que a expressão 'direito líquido e certo' significa a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória. 2. A existência de um ato concreto em violação a algum direito líquido e certo é condição de procedibilidade do mandamus, segundo previsão do art. 1o, §1o, da Lei 12.016/09 e do art. 5o, LXIX, da CF, o qual tem um procedimento submetido a rito especial. 3. A ausência de decisão, a qual alega se impugnar na via do writ, implica o indeferimento da inicial por falta de demonstração de ato a ser impugnado na via estreita do Mandado de Segurança. 4. Mandado de Segurança conhecido. Indeferida a petição inicial nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/09. Extinção do feito com fulcro no art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. (MSG 07528242520208070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a CC, DJE 20/5/2021)” Com efeito, a assertiva da Impetrante de que ficou na 115a posição das 138 vagas reservadas, após a publicação do resultado das provas objetivas, de maneira a ter direito líquido e certo à correção da prova discursiva, não conta com embasamento probatório. O que se os autos é apenas documento particular da Impetrante (fls. 1/16 ID 47174845), desacompanhado de qualquer publicação ou convocação oficial, que permita comprovar a efetiva violação ao quantitativo das vagas reservadas. Cumpre acrescentar que o item 8.11 do edital previu, para o procedimento de heteroidentificação no cargo pretendido (Auditor de Atividades urbanas - 101), a convocação de candidatos aprovados até a 92a colocação, limite que naturalmente exclui a Impetrante, mesmo que se acolha a tese esposada. Simplesmente não há direito líquido e certo à vista de prova documental nitidamente insuficiente e, sobretudo, sem que se identifique o próprio ato coator, uma vez que sequer se demonstrou a dedução de requerimento ou sua rejeição na via administrativa. Salta à vista que o reconhecimento do direito subjetivo invocado pela Impetrante depende de dilação probatória, o que evidencia o descabimento da via mandamental. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida. (AGRG no RMS 30.870, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.06.2013)” Frise-se que não há lastro procedimental para permitir a complementação da prova documental, pois o direito líquido e certo deve emergir diretamente da petição inicial. Na lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 34a ed., Malheiros, p. 37)” Se é preciso superar, do ponto de vista cognitivo e probatório, a conclusão das autoridades coatoras de que “a candidata não logrou classificação suficiente, nos termos do edital, para sua convocação para verificação da veracidade de autodeclaração no procedimento de heteroidentificação”, ressai patente a inexistência do direito líquido e certo afirmado na petição inicial, tendo em vista que o mandado de segurança não comporta expansão probatória. Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal: “a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 30523 AgR, Pleno, rel. Min. Celso de Mello, DJe 03/11/2014). Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 06 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator